Tribunal: TJDFT
Processo: 0754376-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de regulamentação de guarda, convivência e alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de filho menor no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo. O agravante sustenta incapacidade financeira, afirma que o menor permanece metade do tempo sob seus cuidados e alega que o valor fixado é superior às despesas indicadas pela genitora, requerendo a redução da verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos alimentos provisórios fixados em sede de tutela provisória de urgência nos autos originários, considerando o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os alimentos são decorrência da efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III c/c art. 229 da CF), formando um patrimônio mínimo capaz de suprir as carências básicas do alimentando.
4. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (art. 1.694, §1o, do Código Civil).
5. Devem ser consideradas as necessidades ordinárias presumivelmente exigidas dos menores para seu razoável desenvolvimento de acordo com seus atuais estágios de vida e meio social, observada a renda que indica disponibilidade financeira da parte agravante.
6. A alegação de incapacidade financeira do alimentante não foi comprovada por elementos robustos e incontroversos aptos a afastar, em cognição sumária, a presunção de capacidade contributiva.
7. A circunstância de guarda ou convivência alternada não afasta, por si só, a obrigação alimentar, tampouco autoriza automaticamente a redução do encargo.
8. A majoração ou redução de alimentos exige ampla dilação probatória, medida incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A revisão de alimentos provisórios exige dilação probatória, sendo incabível sua modificação em sede de agravo de instrumento sem prova inequívoca da incapacidade do alimentante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987138, 0700429-80.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 15/04/2025; Acórdão 1976630, 0739303-71.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 31/03/2025; Acórdão 2013233, 0705301-41.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 04/07/2025; Acórdão 1941528, 0725527-04.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 22/11/2024.